Tribunal: TJDFT
Processo: 0708638-51.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Direito Civil. Apelação Cível. Reintegração de posse. Imóvel financiado junto à TERRACAP. Contrato de promessa de compra e venda. Reconvenção. Parcelas de financiamento. Obrigações do promitente comprador. Valores inadimplidos. Parcelamento da condenação. Imposição judicial. Impossibilidade. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse e acolheu a Reconvenção, condenando o autor/reconvindo ao pagamento de obrigações contratuais, dentre elas o valor de R$ 16.269,22, referente a parcelas do financiamento junto à Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP. O apelante impugna esse valor e requer o parcelamento judicial da obrigação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor de R$ 16.269,22, fixado na sentença, corresponde à fração contratual de 1/3 (um terço) das parcelas do financiamento quitadas pelo recorrido junto à TERRACAP; e (ii) saber se é juridicamente possível o parcelamento judicial da obrigação reconhecida em sentença, à revelia de previsão contratual ou acordo entre as partes.
III. Razões de decidir
3. O contrato firmado entre as partes estabelece, de forma clara, a responsabilidade do promitente comprador pelo pagamento de 1/3 (um terço) das parcelas do financiamento do imóvel junto à TERRACAP.
4. A alegação de que o valor total pago teria sido de R$ 17.200,00 (dezessete mil e duzentos reais), que seria a base para o cálculo da terça parte, não encontra respaldo nos documentos dos autos, sendo genérica e possivelmente vinculada a apenas um entre diversos outros comprovantes de pagamento, além de se tratar de impugnação não deduzida na resposta à Reconvenção.
5. A condenação envolve direito de cunho patrimonial disponível, não cabendo ao Judiciário substituir a vontade de uma das partes para impor à outra, sem amparo em disposição contratual ou legal, parcelamento de qualquer débito, incluído o que tenha sido reconhecido por sentença, sob pena de indevida modificação da obrigação assumida, violação à segurança jurídica e invasão da esfera de autonomia da vontade do credor (art. 313 do Código Civil), cabendo unicamente às partes promoverem ajustes a esse respeito.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11, art.916, caput e § 7o; CC, art. 313.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp: 1891577/MG; Acórdão no 2005042, de relatoria do Des. Aiston Henrique de Sousa, da 4a Turma Cível; Acórdão no 2042786, de relatoria da Juíza Margareth Cristina Becker, da Terceira Turma Recursal).